Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-56.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005512-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JPNR MATO GROSSO NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA - CNPJ: 48.199.642/0001-98 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO LIMA - CPF: 402.315.398-27 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA - CPF: 109.884.816-00 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), JAMILLY DA SILVA DADALTO - CPF: 046.827.819-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, suspendendo os efeitos da sentença proferida em ação que determinou o restabelecimento de orçamentos de conexão e o prosseguimento de procedimento de acesso ao sistema de distribuição de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no exame de Agravo Interno que impugna decisão concessiva de efeito suspensivo à Apelação, diante do julgamento definitivo do próprio recurso de Apelação pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento superveniente da Apelação pelo órgão colegiado, com apreciação de seu mérito e negativa de provimento, estabiliza a controvérsia e torna definitiva a solução da lide.

A concessão de efeito suspensivo à Apelação possui natureza provisória e instrumental, vinculada à pendência de julgamento do recurso principal.

A superveniência do julgamento do mérito recursal esvazia a utilidade prática da discussão acerca do efeito suspensivo anteriormente deferido.

A ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional implica a perda superveniente do interesse processual.

A perda de objeto impede o conhecimento do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento definitivo do recurso de Apelação acarreta a perda superveniente do objeto de Agravo Interno que discute a atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. 2. A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional afasta o interesse processual e impede o conhecimento do pedido. 3. A tutela provisória recursal perde sua finalidade com a apreciação do mérito do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão
monocrática
que
atribuiu efeito suspensivo à Apelação interposta por Energisa.

A agravante afirma que a sentença de origem reconheceu, de forma correta, a ilegalidade da invalidação dos orçamentos de conexão, determinando o regular prosseguimento do procedimento de acesso das usinas, com envio dos contratos pertinentes.

Sustenta
que não estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, pois não há risco de dano grave ou de difícil reparação.

Aduz que a invalidação dos orçamentos ocorreu de forma irregular, uma vez que a alegação de inversão de fluxo foi apresentada de modo tardio, após a emissão válida dos documentos, o que viola a regulamentação aplicável e a segurança jurídica.

Aleg
a que a Agência Nacional de Energia Elétrica já determinou a revalidação dos orçamentos indevidamente cancelados, o que evidencia o acerto da sentença.

Acrescenta que o orçamento de conexão possui natureza vinculante, gerando obrigação para a
C
oncessionária após sua aceitação, sendo vedada a retratação unilateral.

Argumenta que eventual manutenção da decisão agravada causa prejuízos diretos aos investimentos realizados, enquanto os alegados riscos ao sistema elétrico não se confirmam, conforme entendimento da agência reguladora.

Por fim, requer o provimento do
R
ecurso para afastar o efeito suspensivo e restabelecer a eficácia da
sentença.

Em contrarrazões
, a agravada a
ssevera
que a concessão do efeito suspensivo se mostra adequada diante do risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença, a qual impõe obrigações capazes de gerar consequências relevantes antes da análise definitiva do
R
ecurso de
A
pelação.

Consigna
que a invalidação dos orçamentos de conexão ocorreu em conformidade com a legislação setorial, especialmente diante da possibilidade de inversão de fluxo de potência, situação que compromete a segurança da rede elétrica e pode ocasionar interrupções no fornecimento, desequilíbrio de tensão e danos a equipamentos.

Destaca
que há fato novo consistente em manifestação posterior da ANEEL, alinhada ao entendimento do Operador Nacional do Sistema, no sentido de que as distribuidoras possuem o dever de promover cortes de geração para preservar a estabilidade do sistema.

Explica
que o cenário atual revela excedente de geração no Estado, com risco concreto de sobrecarga e até de apagão, o que reforça a necessidade de cautela.
E
que a atuação da
C
oncessionária decorre de seu poder-dever de garantir a integridade da rede e a continuidade do serviço público.

A
po
nta que eventual prejuízo da agravante é passível de reparação pecuniária, inexistindo risco inverso que justifique a revogação da medida.

Pugna pel
o não
prov
imento do
A
gravo
I
nterno, com a manutenção da suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento d
a

A
pelação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, suspendendo os efeitos da sentença proferida na Ação de origem, na qual se determinou o restabelecimento de orçamentos de conexão e o prosseguimento do procedimento de acesso ao sistema de distribuição de energia elétrica.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, a
A
pelação já foi objeto de julgamento definitivo por este órgão colegiado, ocasião em que
foi

apreciado o mérito recursal, com
o não provimento do referido Recurso e
consequente estabilização da controvérsia submetida
a juízo
.

Diante desse cenário, a
presente pretensão
perdeu sua utilidade prática, pois o provimento jurisdicional final tornou prejudicada
a
discussão relacionada ao efeito suspensivo anteriormente concedido.
Com a negativa de provimento da Apelação, n
ão subsiste interesse processual apto a justificar o exame do pedido formulado, uma vez que a matéria já se encontra definitivamente decidida.

Com efeito, a prestação
judicional
deve se limitar a situações em que haja necessidade e utilidade, o que não se verifica na hipótese. A superveniência do julgamento d
o Recurs
o esvaziou o objeto da manifestação apresentada, tornando inviável seu conhecimento.

Assim, reconheço a perda de objeto da petição, motivo pelo qual deixo de conhecê-la.

Pel
o exposto,
não conhe
ç
o d
o pedido
em razão da perda superveniente de seu objeto
, hipótese em que fica prejudicado
, nos termos do artigo 932, III, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026